Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-13.2022.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002552-13.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANOR DA SILVA LTDA - CNPJ: 21.522.987/0001-84 (APELADO), BRUNA MACIEL DINIZ - CPF: 087.952.129-57 (ADVOGADO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (APELANTE), ANDRE AUGUSTO SOARES SAGBONI XAVIER - CPF: 036.679.399-30 (APELANTE), FERNANDA ANDRIGHETTI SARTORI - CPF: 042.241.111-60 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ - CPF: 057.267.741-32 (ADVOGADO), MALIRRE ABADI GHADIM - CPF: 028.736.031-86 (ADVOGADO), ANA CAROLINE NASCIMENTO DE ANDRADE - CPF: 052.488.571-04 (ADVOGADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA — EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES — INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO — CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL — COOBRIGADO NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO — CRÉDITO ILÍQUIDO — NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA — PRECEDENTES DO STJ E TJMT — SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

A constituição de título executivo judicial por meio de ação monitória é juridicamente possível mesmo diante da recuperação judicial de parte dos devedores solidários — desde que haja coobrigado não sujeito ao processo recuperacional.

A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 não se opera automaticamente e não alcança coobrigados não integrantes da recuperação judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002552-13.2022.8.11.0051

APELANTES: ADAIR CRISTOVÃO DA ROCHA E OUTROS

APELADO: IVANOR DA SILVA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADAIR CRISTÓVÃO DA ROCHA
,
CARLOS GONÇALVES MUNIZ
e
ANDRÉ AUGUSTO SOARES SAGBONI XAVIER
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
André Barbosa Guanaes Simões
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1002552-13.2022.8.11.0051, ajuizada por
IVANOR DA SILVA & CIA LTDA
, que julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o título monitório em executivo, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, e condenando os embargantes/apelantes ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), além de indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

Opostos embargos declaratórios pelos embargantes, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 309198875.

Consta da sentença que os apelantes opuseram embargos monitórios alegando, em suma, que o crédito perseguido estaria sujeito aos efeitos das recuperações judiciais de Adair e Carlos, sustentando ocorrência de novação e ausência de interesse de agir do autor.

Entretanto, o magistrado condutor do feito consignou que o processamento da recuperação judicial não suspende nem impede a constituição do título executivo, nos termos do art. 6º, §1º, da LRF, e que a alegada novação somente poderia ser analisada na fase de cumprimento de sentença. Concluiu, assim, pela procedência do pedido monitório e constituição do título executivo.

Pela leitura das razões recursais, verifica-se que os apelantes, inicialmente, esclarecem que não instruíram o recurso com o preparo, requerendo o parcelamento das custas recursais com fundamento no art. 98, §6º, do CPC, sob a alegação de elevado valor das despesas processuais.

No mérito, alegam que o crédito tem fato gerador entre fevereiro e abril de 2021, anterior aos pedidos de recuperação judicial (2022 e 2025), razão pela qual está sujeito ao plano, de acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Argumentam que, com a aprovação e homologação dos planos de recuperação de Adair e Carlos, todas as dívidas anteriores foram novadas, tornando inexigível o crédito perseguido. Invocam o art. 59 da LRF e precedentes do STJ (Tema 1.051).

Sustentam que qualquer cobrança que possa afetar o patrimônio dos recuperandos deve ser analisada pelo juízo da recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa.

Defendem que, sendo crédito concursal já incluído na RJ, inexiste necessidade de constituição de título por via monitória, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Requerem que, em caso de reforma, a apelada arque com os honorários, afirmando ter dado causa à demanda desnecessária.

Diante do exposto, requerem a extinção da ação por falta de interesse de agir, uma vez que os valores perseguidos são pré-existentes ao ajuizamento da recuperação judicial dos produtores rurais, portanto, sujeitos aos efeitos da recuperação judicial dos produtores rurais (Id. 309198876).

A parte apelada
IVANOR DA SILVA & CIA LTDA
, em contrarrazões, inicialmente suscita a deserção do recurso, afirmando que os apelantes confessaram não ter recolhido o preparo e não demonstraram impossibilidade financeira para justificar o parcelamento das custas. Fundamenta-se no art. 1.007 do CPC e em jurisprudência que exige comprovação de insuficiência econômica para o parcelamento.

Superada a preliminar, sustenta falta de interesse recursal, afirmando que os argumentos apresentados não impugnam adequadamente os fundamentos da sentença.

Argumenta que o crédito não se sujeita ao plano de recuperação judicial, pois existem devedores solidários não submetidos à recuperação, nos termos do art. 49, §1º, da LRF.

Aponta que o processamento da recuperação judicial não suspende o julgamento da ação de conhecimento, conforme art. 6º, §1º, da LRF, e que a constituição do título executivo é necessária para posterior habilitação dos créditos.

Afirma que a novação prevista no art. 59 da LRF não opera automaticamente, exigindo aprovação e manifestação clara das partes, o que não se aplica ao momento processual presente.

Ressalta que a via monitória é adequada para constituição do título, sendo inexistente qualquer impedimento legal ou contratual.

Defende a manutenção da condenação dos apelantes em honorários de sucumbência, afirmando que a simples propositura da ação não caracteriza má-fé.

Ante o exposto, requer o reconhecimento da deserção ou no mérito, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença combatida (Id. 309198882).

O parcelamento foi deferido em 25/09/2025, conforme decisão Id. 317508363, seguindo-se da comprovação do pagamento das 04 (quatro) primeiras parcelas (Ids. 320437367, 327345897, 341821355, 341934863).

Pedido de destaque realizado pela parte apelante na manifestação Id. 340827377.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar,
afasto
a alegação de deserção suscitada nas contrarrazões, pois, embora os apelantes tenham deixado de recolher o preparo no ato da interposição, houve o deferimento do pedido de parcelamento das custas recursais, autorizando o recolhimento fracionado nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, cujos termos não foram questionados pela parte recorrida.

Desse modo, tendo sido regularmente constituída a obrigação processual de pagamento e assegurado o acesso à jurisdição recursal mediante autorização judicial expressa, não há falar em deserção, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Adair Cristóvão da Rocha
,
Carlos Gonçalves Muniz
e
André Augusto Soares Sagboni Xavier
contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos no bojo da ação monitória ajuizada por
Ivanor da Silva & Cia Ltda
., convertendo o título monitório em executivo judicial, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, além de indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

Conforme se observa dos autos, a controvérsia recursal gira em torno da alegação dos apelantes de que o crédito perseguido seria concursal, sujeito aos efeitos das recuperações judiciais ajuizadas por Adair e Carlos, alegando ainda novação decorrente da homologação dos planos e ausência de interesse de agir da autora na propositura da monitória.

A sentença recorrida enfrentou de maneira ampla e segura todas as teses deduzidas nos embargos, demonstrando que, no atual estágio da demanda,
o processamento de ações de recuperação judicial não interfere no prosseguimento da ação monitória
, especialmente porque esta busca unicamente a constituição do título executivo, sendo regida pela lógica própria das ações de conhecimento.

O juízo de origem consignou, com acerto, que o art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que prosseguirá no juízo em que estiver tramitando qualquer
ação que demandar quantia ilíquida
, permitindo-se, portanto, o julgamento da pretensão monitória até a formação do título executivo judicial.

Além disso, não procede a afirmação recursal de
novação automática
decorrente do deferimento e homologação do plano de recuperação judicial.

A novação prevista no art. 59 da LRF opera dentro dos limites do plano aprovado e apenas em relação aos créditos sujeitos à recuperação, não sendo extensível aos coobrigados que não integram o processo recuperacional.

O art. 49, §1º, da mesma Lei é explícito ao afirmar que o credor preserva seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, e tal regra é reforçada pelo enunciado da Súmula 581 do STJ, que reconhece a plena possibilidade de prosseguimento das ações contra terceiros devedores solidários.

No caso concreto,
o corréu André Augusto Soares Sagboni Xavier não se encontra em recuperação judicial
, circunstância que, por si só, impede a tese recursal de sujeição universal do crédito ao juízo recuperacional e demonstra, de maneira inequívoca, o interesse jurídico da parte autora em buscar a constituição do título para posterior cumprimento em face dos coobrigados solventes.

Não há, portanto, incompatibilidade entre a constituição do título executivo judicial e a existência de recuperações judiciais envolvendo alguns dos devedores solidários, pois
a ação monitória não tem natureza expropriatória, nem viola o princípio da preservação da empresa
.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Câmara Julgadora:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COOBRIGADOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito visando à constituição judicial de crédito baseado em Cédula de Crédito Bancário emitida por empresa em recuperação judicial.

Sentença de procedência, com rejeição dos embargos monitórios, conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial e condenação ao pagamento de honorários e custas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o crédito perseguido está submetido aos efeitos da recuperação judicial; (ii) saber se a ação monitória é cabível durante o processamento da recuperação judicial da empresa devedora; (iii) saber se houve novação da dívida com a homologação do plano de recuperação, implicando extinção da obrigação e ausência de interesse processual do credor.

III. Razões de decidir

A ação monitória objetiva a constituição de crédito ilíquido e, portanto, não se confunde com execução, sendo cabível a sua tramitação fora do juízo universal, conforme o art. 6º, § 1º, da L. 11.101/2005.

O crédito constituído anteriormente à recuperação deve ser posteriormente habilitado, mas não impede o prosseguimento da ação de conhecimento até a constituição do título.

A novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 é condicionada ao cumprimento integral do plano no prazo de dois anos da concessão da recuperação, nos termos do art. 61 da mesma lei, o que não se verifica no caso concreto.

A novação não se estende aos garantidores, conforme art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005 e jurisprudência consolidada (Súmula 581/STJ), subsistindo contra eles o interesse de agir do credor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ação monitória pode ser proposta e processada contra empresa em recuperação judicial para fins de constituição judicial de crédito ilíquido.

2. A novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial é condicional e não impede o prosseguimento de ações contra garantidores não abrangidos pela recuperação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 1º; 49, § 1º; 59 e 61; CPC, arts. 700 e 701.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.447.918/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.04.2016; STJ, AgInt no AREsp 1334096/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2174187/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.11.2022; Súmula 581/STJ; TJMT, RAC 0003955-21.2017.8 .11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.06.2024; TJMT, RED 10235849620238110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024; TJMT, RI 10230135920228110001, Turma Recursal Única, Rel. Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 06.03.2023; TJMT, RAI 10095692520238110000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 05.09.2023.”
(N.U 1000071-56.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 06/08/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. INEXISTÊNCIA DE SUBMISSÃO AUTOMÁTICA AO PROCESSO RECUPERACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela apelada para cobrança de R$ 323.359,52, referente a seis duplicatas vencidas em setembro de 2015, afastando a alegação do apelante de que o crédito estaria sujeito à novação no âmbito do processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de dilação probatória pretendida pelo apelante; e (ii) se o crédito objeto da ação monitória estará automaticamente sujeito ao plano de recuperação judicial do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário das provas, exerce a discricionariedade quanto à sua valoração, nos termos do art. 370 do CPC, sendo desnecessária a produção de provas cujo interesse ou relevância não tenha sido demonstrado pela parte.

O art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, estabelece que os créditos ilíquidos devem ser apurados no julgamento onde tramita a ação correspondente, não havendo submissão automática ao processo de recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ações monitórias, por serem de conhecimento e não de execução, não estão sujeitas à suspensão prevista na Lei de Recuperação Judicial. Após a constituição do título executivo judicial, o crédito poderá ser habilitado no quadro geral de credores.

No caso concreto, as duplicatas que embasaram a ação monitória não foram quitadas, o que autoriza o prosseguimento da ação monitória e a constituição do título executivo judicial, conforme decidido na sentença.

As declarações de inexigibilidade da dívida foram afastadas na sentença, que consignou a existência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1001526-14.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 20/12/2024)

A monitória cumpre função autônoma e necessária, permitindo que o credor, inclusive, habilite ou apresente seus créditos com segurança jurídica, quando for o caso.

Ademais, a alegação de
ausência de interesse de agir
não se sustenta, porque a via eleita é adequada e necessária para constituir título judicial que viabilize a futura cobrança, inclusive em relação ao coobrigado não submetido à recuperação.

Também não assiste razão aos apelantes quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, pois a sentença, ao condenar os embargantes, observou corretamente o art. 85 do CPC, aplicando o critério objetivo da sucumbência, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

A tese recursal de que o apelado teria dado causa ao ajuizamento da ação é insubsistente, visto que a propositura da monitória decorreu do inadimplemento da obrigação, fato incontroverso, reconhecido implicitamente pelos próprios apelantes ao se limitarem a alegações relacionadas à recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026